Tribunal: TJES
Processo: 0000637-84.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Extorsão; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000637-84.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA PORCINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTORSÃO
– DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONADA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De fato, a culpabilidade se mostra exacerbada, uma vez que o réu, além de ameaçar a vítima com palavras, cortou a mangueira da botija de gás e utilizou um isqueiro, afirmando que explodiria a casa caso a vítima não lhe desse o dinheiro.

2.

Por outra via, o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas não se mostra viável para considerar os motivos do crime como desfavoráveis, considerando que o vício em substâncias entorpecentes revela um problema de saúde pública.
De igual forma, como bem apontado pela defesa, a
s circunstâncias do crime também não merecem maior desaprovação, considerando que
não restou comprovado nos autos os prejuízos patrimoniais sofridos pela vítima.

3.
D
eve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, CP),
considerando que o réu confessou os fatos narrados na denúncia em sede judicial,
de forma a compensar
integralmente as agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, CP, com as atenuantes da confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP)
e
da
menoridade relativa (art. 65, I, CP).

4.

Pena redimensionada.

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000637-84.2022.8.08.0032

APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA PORCINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
220
/ss. pelo
MM JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
MIMOSO DO SUL
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000637-84.2022.8.08.0032
, condenou o recorrente à pena de
06
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
s
emiaberto
, e ao pagamento de
140
(
cento e quarenta
) dias-multa pela prática do delito previsto no art.
158
d
o Código Penal.

Em suas razões de fls. 240/ss., requer a defesa, em síntese a revisão da dosimetria da pena.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls. 249/ss.
, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
5736166
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que

“
No dia 03 de agosto de 2022, por volta das 15h20min, neste município e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, constrangeu a vítima Elisângela da Silva Cordeiro, sua mãe, exigindo dela a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para adquirir substâncias entorpecentes. Diante da negativa da vítima, passou a ameaçá-la para que o dinheiro lhe fosse entregue.

Ato contínuo, o denunciado cortou a mangueira de gás do botijão e ameaçou atear fogo na residência, utilizando-se de um isqueiro que estava em sua posse.

Em continuidade, a vítima tentou conter o denunciado, segurando-o pelos braços, que conseguiu se desvencilhar. Que neste contexto, Paulo Henrique danificou a televisão e o congelador da geladeira (foi arrancado do lugar), em um contexto de ameaça à sua genitora”.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
158, do CP.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente considerando os elementos colhidos em sede inquisitorial,
o incidente de insanidade mental (autos em apenso)
e os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou, em sede inquisitorial, os fatos narrados na denúncia, versão esta também confirmada pelo depoimento da vítima, ouvida e juízo.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal ao qual sua conduta foi inserida, uma vez que utilizou a botija de gás e um isqueiro como forma de reforçar a ameaça proferida, razão pela qual a
culpabilidade
deve ser aferida em seu desfavor.

Os
antecedentes
não são desfavoráveis, tendo em vista a ausência de condenação criminal definitiva.
A
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos, impedindo a exasperação da pena.

O
motivo
pelo qual o acusado praticou o crime autorizam a exasperação da pena, porque constrangeu a vítima no intuito de obter dinheiro para adquirir substâncias entorpecentes. As
circunstâncias
em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, tendo em vista que, no mesmo contexto fático, o acusado danificou a televisão e o congelador da geladeira da residência da vítima;

As
consequências
do crime, embora existentes, não se apresentam suficientemente relevantes ao ponto de ensejar a exasperação da reprimenda. O
comportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.
[...]
”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

De fato, a culpabilidade se mostra exacerbada, uma vez que o réu, além de ameaçar a vítima com palavras, cortou a mangueira da botija de gás e utilizou um isqueiro, afirmando que explodiria a casa caso a vítima não lhe desse o dinheiro.

Por outra via, o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas não se mostra viável para considerar os motivos do crime como desfavoráveis, considerando que o vício em substâncias entorpecentes revela um problema de saúde pública.

De igual forma, como bem apontado pela defesa, a
s circunstâncias do crime também não merecem maior desaprovação, considerando que
não restou comprovado nos autos os prejuízos patrimoniais sofridos pela vítima.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, considero adequada a exasperação da pena-base para
4
(
quatro
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão, e
ao pagamento de

20
(
vinte
) dias-multa,
não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
04
(
quatro
) a 1
0
(
dez
) anos,
e a fração de 1/8, costumeiramente utilizada nos tribunais pátrios.

Em seguida,
entendo que deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, CP),
considerando que o réu confessou os fatos narrados na denúncia em sede judicial.

Dessa forma, compenso integralmente as agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, CP, com as atenuantes da confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP)
e
da
menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena conforme acima exposto.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)